Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742470-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JESUS ELIAS DE FRANCA, ALINE ALVES FRANCA LEITE, SERGIO ELIAS ALVES FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0717517-82.2022.8.07.0018, ajuizada por JESUS ELIAS DE FRANCA, ALINE ALVES FRANCA LEITE e SERGIO ELIAS ALVES FRANCA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a segunda e o terceiro agravados não participaram do negócio jurídico discutido nos autos, uma vez que a proposta para aquisição do imóvel foi feita exclusivamente pelo primeiro agravado. Aduz que este último foi notificado pessoalmente acerca do edital de leilão público n. 003.2022. Defende a regularidade da execução da alienação fiduciária, sob o argumento de que foram respeitados todos os procedimentos para sua realização, na forma da Lei n. 9.514/97, razão por que é incabível o cancelamento do leilão do imóvel. Requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para permitir o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, o artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997, estabelece a obrigatoriedade de intimação prévia do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial para alienação do imóvel. Esta providência é essencial porque a assinatura do auto de arrematação é o último momento para a purgação da mora, de modo que a ausência de intimação do devedor configura defeito insanável e implica nulidade do leilão. É relevante notar que ocorreu a sucessão dos direitos aquisitivos do imóvel, em razão do falecimento da esposa do primeiro agravado e mãe da segunda e terceiro agravados, de acordo com o formal de partilha registrado na matrícula do imóvel (ID 142601825 na origem), o que demonstra, em análise inicial, a legitimidade dos agravados e a necessidade de sua intimação. No caso em tela, em dissonância com a citada disposição legal, os documentos juntados aos autos não comprovam a efetiva intimação de todos agravados para ciência das datas, horários e locais designados para a realização do leilão, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 9.514/1997. MÚTUO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O devedor fiduciante deve ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia e deverá ocorrer mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419124, 07023524920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL CUMULADA. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) 3.4. Não assiste razão ao apelante no que tange à irregularidade na consolidação da propriedade. 3. Entretanto, deveria constar dos autos documentos comprobatórios de que a instituição ré procedeu com a pertinente comunicação ao devedor acerca dos leilões, em obediência à Lei no 13.465/2017 - a qual alterou a Lei n.o 9.514/97. 4. A prévia intimação do devedor sobre o leilão é necessária, pois a assinatura do auto de arrematação é o último momento para a purgação da mora. 5 A ausência de intimação é defeito insanável, uma vez que frustra a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1405135, 07024844120208070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator